Tribunal: TJSP
Processo: 1006545-98.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de cobrança – Desconto de títulos – Valor cobrado decorrente de contrato constante de instrumento de confissão de dívida, renegociação e consolidação de operações anteriores – Novação – Artigo 360, I do Código Civil – Reconhecimento - Efetivo reconhecimento dos débitos e liberação de valores que deram lhe deram origem – Obrigação extinta pela novação – Pretensão afastada - Sentença

Ementa:
Ação de cobrança – Desconto de títulos – Valor cobrado decorrente de contrato constante de instrumento de confissão de dívida, renegociação e consolidação de operações anteriores – Novação – Artigo 360, I do Código Civil – Reconhecimento - Efetivo reconhecimento dos débitos e liberação de valores que deram lhe deram origem – Obrigação extinta pela novação – Pretensão afastada - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006545-
98.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA DA COSTA,
VITOR FERREIRA DA COSTA - ME e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA
COSTA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-98.2019.8.26.0068 -Voto no 39174
2
Apelação Cível no 1006545-98.2019.8.26.0068
Apelante
Banco do Brasil S/A
Apelados
Vitor Ferreira Da Costa Me, Antônio Sergio Ferreira da Costa e Maria
Cristina da Silva Ferreira da Costa
Comarca
Barueri 3a Vara Cível
Voto no 39174
Ação de cobrança Desconto de títulos Valor cobrado
decorrente de contrato constante de instrumento de
confissão de dívida, renegociação e consolidação de
operações anteriores Novação Artigo 360, I do Código
Civil
Reconhecimento - Efetivo reconhecimento dos
débitos e liberação de valores que deram lhe deram origem
Obrigação extinta pela novação
Pretensão afastada -
Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 166/167 julgou improcedente a
ação de cobrança, e pela sucumbência, condenou o autor no pagamento das custas
judicias e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
em benefício exclusivo do causídico da ré Maria Cristina, considerando a limitada
complexidade da lide, o proveito econômico em litígio, a atuação doas patronos, bem
assim o grau de zelo por eles dispensados.
Apela o autor buscando a reversão do julgado,
insistindo na legalidade da cobrança do valor que se refere aos débitos que venceram,
sendo que a novação se deu apenas com relação as parcelas vincendas; que em 2016,
foi negociado somente o saldo vencido (títulos vencidos) da operação de Desconto de
Títulos 182107514, e que os títulos ainda não vencidos, posteriormente geraram
novo saldo devedor, não havendo em que se falar em extinção por entender que o
crédito está sendo discutido na ação de execução, conforme decidido pelo Juízo a
quo, devendo a extinção ser nula e prosseguir com a ação de cobrança. Afirma que
todos os documentos necessários para o reconhecimento do crédito em favor da
instituição financeira se encontram juntado aos autos, como o contrato de desconto
de título assinado, juntamente com a planilha atualizada do débito, o que torna
possível apurar o valor devido pelos réus por simples cálculo aritmético, sendo
suficientes à proposição da ação. Pede que os réus arquem com os honorários
advocatícios, afirmando que eles é quem deram causa ao ajuizamento da ação. Ao
final faz o prequestionamento da matéria e dispositivos legais mencionados (fls.
184/197).
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-98.2019.8.26.0068 -Voto no 39174
3
210/220).
É o relatório.
Conforme consta da inicial, a ação de cobrança refere-
se ao “Contrato Para Desconto de Títulos no 182.107.514”, cujo saldo devedor,
conforme demonstrativo, apresenta um saldo em 15/05/2019 no importe de R$
142.818,67.
A r. sentença recorrida julgou improcedente a ação,
pelos seguintes fundamentos: “Analisando os autos, constata-se que a cobrança
veiculada pelo banco autor encontra respaldo no “Contrato para desconto de títulos
- Cláusulas especiais n° 182.107.514”, bem assim em suas respectivas re-
ratificações (fls. 34/65). Em contrapartida, vislumbra-se que as partes também
firmaram, em 4 de janeiro de 2016, “Cédula de Crédito Bancário no 182.109.008”
(cópia juntada às fls. 120/130) tendo por finalidade a liquidação e novação das
dívidas lá discriminadas, dentre elas, o contrato de descontos de títulos n°
182.107.514 (fl. 121). Referida cédula de crédito, inclusive, é objeto de execução de
título extrajudicial distribuída em 17/10/2016 sob n°1014132-79.2016.8.26.0068
perante a 4a Vara Cível desta Comarca. Nos termos do artigo 360 do Código Civil
que: “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para
extinguir e substituir a anterior”. Efetivamente. Tendo a dívida tratada neste feito
sido englobada por novo negócio com o autor, compreende-se objeto de novação,
causa extintiva da obrigação primordial. Assim, ante a existência da novação, bem
como pelo fato que o instrumento que lhe representa já é alvo de ação de execução
de título extrajudicial em trâmite, a improcedência do pedido deduzido na inicial de
cobrança é medida de rigor que se impõe”.
O banco autor diverge e alega, essencialmente, que os
documentos constantes dos autos dão lastro à cobrança do valor, bem como que a
novação havida entre as partes não contempla títulos vincendos, conforme operação
de desconto de títulos.
Sem razão, contudo
Como previsto no inciso I do artigo 360 do Código
Civil, ocorre a novação “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para
extinguir ou substituir a anterior”.
Exige-se, ainda, o ânimo de novar, nos termos do art.
361 do Código Civil: “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas
inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”, além de
documento hábil a comprovar a novação.
Novação é a operação jurídica por meio da qual uma
obrigação nova substitui a obrigação originária. Sendo “objetiva” ou “subjetiva”, não
importa, a novação não se presume e deve vir expressa (cf. Sílvio Venosa, Direito
Civil, Teoria Geral, Ed. Atlas, 1988, v. 2, p. 257), pois o ânimo de novar verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-98.2019.8.26.0068 -Voto no 39174
4
na declaração das partes que, como visto, ocorreu na hipótese dos autos.
No caso dos autos, o ânimo de novar é patente, uma vez
que o instrumento de fls. 120/129 (Cédula de Crédito Bancário no 182.109.008)
expressa, em sua cláusula “Destinação do Crédito” que “o valor contratado,
especificado no item 2.4 do preâmbulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao
pagamento do saldo devedor de minhas (nossas) dívidas, acrescido dos encargos
financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido como líquido, certo e
exigível, COM A INTENÇÃO DE NOVAR, concernente às operações de crédito
contratadas anteriormente com o BANCO DO BRASIL S.A., inclusive as dívidas
relativas a Adiantamento a Depositantes, a seguir indicadas..”, dentre elas, o
contrato de descontos de títulos n° 182.107.514 (fls. 121), o qual é, como já referido
o contrato objeto de cobrança da presente ação.
Por conseguinte, diante da incontroversa novação, não
mais cabe cogitar de cobrança de qualquer valor oriundo do contrato objeto da
novação, porque este deram lugar a uma nova dívida, com contornos e prazos
próprios em substituição à obrigação novada, não cabendo distinção entra débitos
vencidos ou vincendos, como pretende o autor, se do contrato de novação não consta
cláusula certa e expressa nesse sentido.
De fato, não houve apenas a renegociação da dívida,
mas se criou uma nova obrigação a partir das obrigações não adimplidas.
Portanto, se houve a constituição de uma nova dívida,
com extinção da antiga, não faz sentido cogitar de qualquer valor anterior à nova
obrigação assumida.
Pela pertinência, o comentário sobre os efeitos da
novação, de BRUNO MIRAGEM: “Ao extinguir a obrigação primitiva, a novação
também produz eficácia liberatória em relação ao devedor original, ao tempo em
que produz eficácia relativamente à obrigação nova. Ocorrendo da obrigação
primitiva se encontrar vencida, e o devedor em mora, a eficácia extintiva da novação
compreende também a cessação da mora e suas consequências, tais como os juros
que dela decorram....” (Direito Civil. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva,
2017, p. 438).
No mesmo sentido diz ARNALDO RIZZARDO: “O
pagamento da dívida antiga e o surgimento de uma nova, ou a troca dívida antiga
por uma nova este o principal efeito da novação. Com o desaparecimento da antiga,
há uma série de decorrências: cessam os juros porventura incidentes na obrigação
antiga, especialmente se já vencida; não há mais o estado de mora, se igualmente
vencida a obrigação, com o que se tranca a possível ação oferecida para exigir a
satisfação da obrigação” (Direitos das Obrigações. 8a Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 392).
No caso, a novação se deu por livre e espontânea
vontade das partes, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-98.2019.8.26.0068 -Voto no 39174
5
por consequência, havendo negociação de dívida, relativamente a contratos
anteriores, houve efetivo reconhecimento dos débitos, bem como de se presumir a
liberação de valores que deram origem a eles, como em relação contrato de desconto
de título aqui discutido, sendo certo que a obrigação nova passou a produzir seus
efeitos por si mesma, não se vinculando aos termos da obrigação anterior que ficou
extinta.
Daí porque fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos do
presente voto (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), inclusive no tocante à sucumbência, tendo em vista que o autor é quem
sucumbiu no julgamento.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator